Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis. Contrato de multipropriedade. Atraso na entrega de imóvel. Resolução contratual. Restituição de valores. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, reconheceu o inadimplemento da vendedora por atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida em regime de multipropriedade, declarou resolvido o contrato e determinou a restituição das quantias pagas, com correção monetária, juros de mora e aplicação de cláusula penal de 10%, rejeitando os pedidos de inversão da cláusula penal, lucros cessantes e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a validade da cláusula de eleição de foro e a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de multipropriedade; (iv) apurar a caracterização de caso fortuito externo apto a afastar a mora; e (v) analisar o cabimento da majoração da cláusula penal, da condenação por lucros cessantes e por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não prevalece quando implica ônus desproporcional ao consumidor, sendo legítima a propositura da ação no foro do domicílio do adquirente.
4. A gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária, o que não se presume da simples celebração de contrato imobiliário.
5. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental se revela suficiente à solução da controvérsia.
6. Os contratos de multipropriedade submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada a relação entre fornecedor e adquirente final.
7. O atraso prolongado na entrega do imóvel, especialmente quando o contrato é celebrado em período posterior às fases mais críticas da pandemia, não se justifica exclusivamente por efeitos pandêmicos.
8. Reconhecida a resolução contratual por culpa da vendedora, é devida a restituição integral dos valores pagos, com correção monetária, juros de mora e aplicação da cláusula penal expressamente prevista, sendo vedada a cumulação com lucros cessantes.
9. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não enseja indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Apelações não providas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CC, art. 416, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VIII, e 51; CPC, arts. 355, I, e 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056964, APC 0702586-36.2024.8.07.0008, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe: 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 2024741, APC 0702978-64.2024.8.07.0011, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe: 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2022438, APC 0703669-54.2024.8.07.0019, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe: 01/08/2025.